Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Por meio da decisão de ID 77198805, indeferi a tutela provisória de urgência requerida e determinei que a autora juntasse aos autos documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A autora peticionou (ID 77384525) pedido a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e apontou os documentos acostados à inicial que comprovariam a alegada hipossuficiência econômica. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, por seus próprios fundamentos, mantenho a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento (grifou-se). Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor ou réu) deve provar o fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, por meio da decisão ID 77198805, determinei que a autora apresentasse “sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses.” Não obstante, a autora apenas se limitou a apontar os documentos de ID 77182370 a ID 77182386 acostados à inicial, que comprovariam a alegada hipossuficiência econômica. Analisando detidamente os autos, entendo que a autora não apresentou documentação suficiente e atualizada para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, em especial constato a ausência da declaração de imposto de renda do último exercício e dos extratos bancários dos últimos três meses. Isso porque, a documentação desatualizada ou incompleta não reflete adequadamente a situação econômica presente da autora, sendo insuficiente para embasar a concessão do benefício pleiteado. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte, instada a apresentar documentação hábil para comprovar o pedido de gratuidade de justiça, anexa aos autos extratos bancários desatualizados e, concedida uma segunda oportunidade, deixa de atender ao chamamento judicial, não pode invocar a seu favor a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, eis que não restou provado nos autos nenhum fato impeditivo para a juntada dos três últimos extratos bancários ou de outro documento capaz de comprovar que faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. Se a ordem judicial não foi atendida, tem-se a hipótese de aplicabilidade do disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1914588, 0704487-36.2024.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) (grifei) Ademais, tratando-se de ação rescisória, que possui natureza excepcional e pressupõe o recolhimento de depósito recursal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, § 1o, do CPC), é ainda mais rigorosa a análise da capacidade econômica da requerente Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça requerido pela autora, SANDRA RENATA CANTARINO, e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, comprove o recolhimento da integralidade das custas iniciais, assim como, na forma do artigo 968, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), junte aos autos o comprovante de depósito em juízo do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Publique-se. Intime-se.